Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI No 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo seu conteúdo limitado às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC e vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. A discussão sobre o direito à implementação de parcela remuneratória e de gratificação instituídas por lei que reestrutura a carreira não se confunde com a matéria objeto do RE 905.357/RR (Tema no 864 da Repercussão Geral do STF), relativa à existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual.
3. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia – direito à implementação final de reajuste concedido por lei específica (Lei no 5.190/2013) que reestruturou a tabela de vencimentos relativa à Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental – foi integralmente decidida.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de Declaração desprovidos.